Tribunal: TJDFT
Processo: 0713705-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713705-31.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RECORRIDO: ISRAEL DA SILVA NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 68299975 que não conheceu do recurso de apelação, eis que manifestamente inadmissível. Sem apontar dispositivo legal que repute malferido, o recorrente defende a impossibilidade de extinção do processo, ao argumento de que o abandono da causa pelo autor apenas se configura após sua intimação pessoal. Afirma que a manutenção da decisão vergastada viola dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado GIULIO ALVARENGA REALE, OAB/DF 32.029. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado GIULIO ALVARENGA REALE, OAB/DF 32.029. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002